Tribunal: STJ
Processo: 0000315-79.2007.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 522041 - RJ(2014/0125679-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FRANCISCO VALADARES PÓVOA
EMBARGANTE
: OTTO DE SOUZA MARQUES JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCOS FÁBIO COUTINHO
EMBARGANTE
: ÁLVARO DE OLIVEIRA JUNIOR
EMBARGANTE
: LUIZ ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO
EMBARGANTE
: HÉLCIO ROBERTO MARTINS GUERRA
EMBARGANTE
: ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MONALISA DE OLIVEIRA MORAIS MEDEIROS - RJ183759
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES REIS - RJ099663
ISABELA BRAGA POMPILIO E OUTRO(S) - DF014234
MARCUS COSENDEY PERLINGEIRO - RJ096965
NATÁLIA ALVES BARBOSA E OUTRO(S) - DF042930
EMBARGADO
: SERGIO DO AMARAL VERGUEIRO
ADVOGADOS
: TALITA CASTRO AYRES - RJ159321
PAULA HELENO VERGUEIRO - RJ102803
INTERES.
: JOSÉ MURILO MOURÃO
INTERES.
: MAURÍCIO ROCHA DRUMOND - ESPÓLIO
REPR. POR
: MICHELINE VICENTE DRUMOND - INVENTARIANTE
INTERES.
: CARLOS GUILHERME JUNQUEIRA PRADEZ
INTERES.
: IVANA MACEDO CARDOSO
INTERES.
: MARINA CARDOSO DA CUNHA
INTERES.
: LEONARDO CARDOSO DA CUNHA
ADVOGADOS
: MANOEL FERNANDO THOMPSON MOTTA FILHO - RJ044272
SÉRGIO PERRONI PASSARELLA - RJ065986
JOAQUIM PEDRO ROHR - RJ114181
MARIA CAROLINA MOREIRA VIEIRA CYPRIANI PEREIRA -
RJ205955
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55871943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a2ca883-6887-4299-9806-5c67abb737ea

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a2ca883-6887-4299-9806-5c67abb737ea

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 522041 - RJ(2014/0125679-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FRANCISCO VALADARES PÓVOA
EMBARGANTE
: OTTO DE SOUZA MARQUES JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCOS FÁBIO COUTINHO
EMBARGANTE
: ÁLVARO DE OLIVEIRA JUNIOR
EMBARGANTE
: LUIZ ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO
EMBARGANTE
: HÉLCIO ROBERTO MARTINS GUERRA
EMBARGANTE
: ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MONALISA DE OLIVEIRA MORAIS MEDEIROS - RJ183759
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES REIS - RJ099663
ISABELA BRAGA POMPILIO E OUTRO(S) - DF014234
MARCUS COSENDEY PERLINGEIRO - RJ096965
NATÁLIA ALVES BARBOSA E OUTRO(S) - DF042930
EMBARGADO
: SERGIO DO AMARAL VERGUEIRO
ADVOGADOS
: TALITA CASTRO AYRES - RJ159321
PAULA HELENO VERGUEIRO - RJ102803
INTERES.
: JOSÉ MURILO MOURÃO
INTERES.
: MAURÍCIO ROCHA DRUMOND - ESPÓLIO
REPR. POR
: MICHELINE VICENTE DRUMOND - INVENTARIANTE
INTERES.
: CARLOS GUILHERME JUNQUEIRA PRADEZ
INTERES.
: IVANA MACEDO CARDOSO
INTERES.
: MARINA CARDOSO DA CUNHA
INTERES.
: LEONARDO CARDOSO DA CUNHA
ADVOGADOS
: MANOEL FERNANDO THOMPSON MOTTA FILHO - RJ044272
SÉRGIO PERRONI PASSARELLA - RJ065986
JOAQUIM PEDRO ROHR - RJ114181
MARIA CAROLINA MOREIRA VIEIRA CYPRIANI PEREIRA -
RJ205955
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO
VALADARES PÓVOA, OTTO DE SOUZA MARQUES JÚNIOR, MARCOS FÁBIO
COUTINHO, ÁLVARO DE OLIVEIRA JUNIOR, LUIZ ALEXANDRE BANDEIRA DE
Documento eletrônico VDA55553421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:23
Código de Controle do Documento: 4c4d3202-c4e0-4e46-8047-14042598c2d9

MELLO, HÉLCIO ROBERTO MARTINS GUERRA e ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA
contra acórdão assim ementado (fls. 2885-2886):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO E NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.
PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DOUTRINA OBJETIVA. DATA DA LESÃO.
PRAZO. ILÍCITO CONTRATUAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). PRECEDENTES.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 200
1.Para que ocorra a chamada reformatio in pejus (reforma para pior), é necessário
que a situação processual
material do recorrente sofra um agravamento
e/ou
decorrente do
resultado do julgamento de seu recurso, ou seja, que além de não ter obtido aquilo
que postulava, tenha sua esfera jurídica prejudicada, o que não ocorre quando o
afastamento da prescrição pelo Tribunal de origem é tão somente mantido pelo
Superior Tribunal de Justiça, ainda que por fundamento jurídico diverso.
2.Não há que se falar em reformatio in pejus se o afastamento da prescrição não
decorre do marco inicial (fundamento adotado pelo Tribunal de origem), mas da
própria contagem do prazo em si. Não se faz possível alterar o acórdão recorrido
unicamente no marco inicial da prescrição para manter a aplicação de um prazo
em desconformidade com a lei.
3. O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em ilícito contratual, não
havendo regra especial para o contrato em causa, é o previsto no
do
art. 205
Código Civil. Precedentes.
4. Não corre o prazo de prescrição no tocante à parte do pedido indenizatório cuja
causa de pedir é conduta em persecução no juízo criminal (Código Civil,
.
art. 200)
Precedentes (
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1280825/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
21/6/2016,
29/8/2016)

5. Agravo interno a que se nega provimento.
Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega omissão quanto à
impossibilidade de alteração, de ofício, do prazo prescricional trienal adotado pelo
Tribunal de origem e não impugnado pelas partes, sustentando ocorrência de
reformatio in pejus
Afirma omissão sobre a aplicação do
do Código Civil, por ausência
art. 200
de debate na origem e de prequestionamento.
Sustenta omissão quanto à natureza institucional do vínculo entre cotistas
do Investvale e ex-gestores, com inexistência de relação contratual direta, o que
tornaria inaplicável o
do Código Civil e, por consequência, exigiria o prazo
art. 205
trienal do
§ 3o, IV e V (fls. 2901-2902).
art. 206,
Aponta omissão por contrariedade ao entendimento recente da Quarta
Turma no EDcl no
que teria assentado a impossibilidade de
AREsp 1.580.197/RJ,
alteração de ofício do prazo prescricional não questionado pelas partes.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55553421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:23
Código de Controle do Documento: 4c4d3202-c4e0-4e46-8047-14042598c2d9

Os presentes embargos não merecem prosperar.
Os embargantes pretendem rediscutir fundamentos já enfrentados pelo
acórdão embargado. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:
“2. Não há que se falar em reformatio in pejus se o afastamento da
prescrição não decorre do marco inicial (fundamento adotado pelo Tribunal de origem),
mas da própria contagem do prazo em si. Não se faz possível alterar o acórdão
recorrido unicamente no marco inicial da prescrição para manter a aplicação de um
prazo em desconformidade com a lei.”
“Tal como registrei na decisão ora impugnada, entendo que a tese de
prescrição não logra êxito. Ao contrário do que sustentam os recorrentes, entendo que
a questão já foi objeto de exame por esta Corte Superior no precedente citado na
decisão agravada,
que sedimentou o entendimento a respeito
REsp no 1.280.825/RJ,
do tema em questão que envolvia justamente a mesma causa de pedir, relacionada à
alienação de cotas no clube de investimentos da Investvale, tal como no caso ora em
análise. No referido julgado, embora reconhecida a teoria objetiva da data da lesão
como marco inicial do prazo de prescrição, registrou-se que o prazo é o do
do
art. 205
Código Civil (10 - dez anos), dada a natureza da lide. Além disso, registrou-se,
adicionalmente, a incidência do
do Código Civil ao caso, o que afasta a
art. 200
ocorrência da alegada prescrição.”
“Entendo que aplicar solução diversa da acima no presente caso concreto
traria incoerência sistêmica e uma contradição jurídica ímpar, notadamente ao se
estender a interpretação de que o gestor (por ser eventualmente um associado) não
teria obrigações frente aos demais associados, afastando-se qualquer
responsabilidade contratual.”
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55553421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:23
Código de Controle do Documento: 4c4d3202-c4e0-4e46-8047-14042598c2d9

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:23
Código de Controle do Documento: 4c4d3202-c4e0-4e46-8047-14042598c2d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 522.041 / RJ
Número Registro: 2014/0125679-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003157920078190001 00800102627010182 800102627010182 20070010003130 201424554816
3157920078190001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO VALADARES PÓVOA
AGRAVANTE : OTTO DE SOUZA MARQUES JÚNIOR
AGRAVANTE : MARCOS FÁBIO COUTINHO
AGRAVANTE : ÁLVARO DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVANTE : LUIZ ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO
AGRAVANTE : HÉLCIO ROBERTO MARTINS GUERRA
AGRAVANTE : ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA
ADVOGADOS : CARLOS GUSTAVO RODRIGUES REIS - RJ099663
ISABELA BRAGA POMPILIO E OUTRO(S) - DF014234
MARCUS COSENDEY PERLINGEIRO - RJ096965
NATÁLIA ALVES BARBOSA E OUTRO(S) - DF042930
MONALISA DE OLIVEIRA MORAIS MEDEIROS - RJ183759
AGRAVANTE : JOSÉ MURILO MOURÃO
AGRAVANTE : MAURÍCIO ROCHA DRUMOND - ESPÓLIO
REPR. POR
: MICHELINE VICENTE DRUMOND - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : CARLOS GUILHERME JUNQUEIRA PRADEZ
AGRAVANTE : IVANA MACEDO CARDOSO
Documento eletrônico VDA55855402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:41
Código de Controle do Documento: 58b6a422-3ac6-45bb-bee8-54c4c9e78e71

AGRAVANTE : MARINA CARDOSO DA CUNHA
AGRAVANTE : LEONARDO CARDOSO DA CUNHA
ADVOGADOS : MANOEL FERNANDO THOMPSON MOTTA FILHO - RJ044272
SÉRGIO PERRONI PASSARELLA - RJ065986
JOAQUIM PEDRO ROHR - RJ114181
MARIA CAROLINA MOREIRA VIEIRA CYPRIANI PEREIRA -
RJ205955
AGRAVADO
: SERGIO DO AMARAL VERGUEIRO
ADVOGADOS : TALITA CASTRO AYRES - RJ159321
PAULA HELENO VERGUEIRO - RJ102803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO VALADARES PÓVOA
EMBARGANTE : OTTO DE SOUZA MARQUES JÚNIOR
EMBARGANTE : MARCOS FÁBIO COUTINHO
EMBARGANTE : ÁLVARO DE OLIVEIRA JUNIOR
EMBARGANTE : LUIZ ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO
EMBARGANTE : HÉLCIO ROBERTO MARTINS GUERRA
EMBARGANTE : ROMEU NASCIMENTO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MONALISA DE OLIVEIRA MORAIS MEDEIROS - RJ183759
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES REIS - RJ099663
ISABELA BRAGA POMPILIO E OUTRO(S) - DF014234
MARCUS COSENDEY PERLINGEIRO - RJ096965
NATÁLIA ALVES BARBOSA E OUTRO(S) - DF042930
EMBARGADO : SERGIO DO AMARAL VERGUEIRO
ADVOGADOS
: TALITA CASTRO AYRES - RJ159321
PAULA HELENO VERGUEIRO - RJ102803
INTERES.
: JOSÉ MURILO MOURÃO
INTERES.
: MAURÍCIO ROCHA DRUMOND - ESPÓLIO
REPR. POR
: MICHELINE VICENTE DRUMOND - INVENTARIANTE
INTERES.
: CARLOS GUILHERME JUNQUEIRA PRADEZ
INTERES.
: IVANA MACEDO CARDOSO
INTERES.
: MARINA CARDOSO DA CUNHA
INTERES.
: LEONARDO CARDOSO DA CUNHA
ADVOGADOS
: MANOEL FERNANDO THOMPSON MOTTA FILHO - RJ044272
SÉRGIO PERRONI PASSARELLA - RJ065986
Documento eletrônico VDA55855402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:41
Código de Controle do Documento: 58b6a422-3ac6-45bb-bee8-54c4c9e78e71

JOAQUIM PEDRO ROHR - RJ114181
MARIA CAROLINA MOREIRA VIEIRA CYPRIANI PEREIRA -
RJ205955
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:41
Código de Controle do Documento: 58b6a422-3ac6-45bb-bee8-54c4c9e78e71